Tribunal: TJDFT
Processo: 0747227-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSO E SUFICIENTE. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR. LICITUDE. FLAGRANTE PRÉVIO E CONSENTIMENTO DA GENITORA DO RÉU. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE NÚCLEOS DO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LAD. VETORIAL AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade da sentença quando a decisão expõe, de forma suficiente, as razões de convencimento, com apreciação das teses essenciais ao deslinde da controvérsia, sem indevida inversão do ônus da prova.
2. A condenação por tráfico de drogas subsiste quando amparada em acervo probatório harmônico, composto por prova digital, apreensão do entorpecente, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e convergentes.
2.1. A gravação de tela das conversas mantidas com o perfil investigado não é inválida por mera alegação abstrata de quebra da cadeia de custódia, ausente demonstração concreta de adulteração, sobretudo quando corroborada por outros elementos independentes de prova.
3. A utilização de policial disfarçado, precedida de indícios prévios de traficância, não configura flagrante preparado, crime impossível nem infiltração policial dependente de autorização judicial, quando a atuação estatal se limita a confirmar e documentar prática criminosa já em curso.
4. A reduzida quantidade de droga apreendida não impõe, por si só, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, se as circunstâncias do caso evidenciam finalidade mercantil.
5. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de situação de flagrante e amparado por consentimento válido de morador, preservando-se, assim, a prova do crime de receptação.
6. A prática de mais de uma conduta prevista no caput do art. 33 da Lei de Drogas, por si só, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade, exigindo-se fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade na conduta.
7. A prática do crime durante o cumprimento de pena evidencia maior reprovabilidade e autoriza a valoração desfavorável da conduta social, sem confundir-se com reincidência e maus antecedentes já considerados em vetores próprios, inexistindo o alegado bis in idem. Fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência desta Corte.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.194, revisou a Súmula no 630, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a traficância. Nesses casos, contudo, a redução deve ocorrer em patamar inferior ao da confissão plena, o que a fasta a possibilidade de compensação integral com a agravante da reincidência.
9. A divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da pena de multa (“10 (vinte) dias-multa”) configura erro material, passível de correção de ofício. Considerada a pena de multa fixada pelo juízo de origem para o crime de tráfico e o total após a unificação, evidencia-se que a intenção do julgador foi fixar 20 (vinte) dias-multa para o delito de receptação, bem como a inexistência de reformatio in pejus.
10. Mantém-se o regime fechado fixado na origem, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal pois a pena unificada ultrapassa 8 (oito) anos, o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.